Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA E NÃO PROCLAMADA. ANÁLISE DO MÉRITO. JULGAMENTO TAMBÉM DESFAVORÁVEL À PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AINDA QUE HAJA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 85, §6o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, tratando do princípio da sucumbência, dispõe que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Isso porque a propositura da ação não pode representar a diminuição patrimonial da parte que necessitou do processo para o alcance do direito material.
2. O princípio da sucumbência, por vezes, se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões afetas à responsabilidade pelas despesas processuais, devendo-se, então, observar, concomitantemente, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
3. Eventual acolhimento de preliminar de ilegitimidade ativa e consequente extinção do processo sem julgamento de mérito não impedem a condenação em honorários advocatícios, a serem pagos pela então parte ilegítima, por força do princípio da causalidade. Inteligência do artigo 85, §6o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.